Tribunal: TJMT
Processo: 1009569-20.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009569-20.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):
[MISLAINE BAZANO SILVA - CPF: 057.485.031-74 (PACIENTE), JUIZ DE GARANTIAS POLO V DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), ANDRESSA LOPES DA SILVA - CPF: 063.735.151-76 (PACIENTE), MISLAINE BAZANO SILVA - CPF: 057.485.031-74 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE DUAS CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. CRIANÇA LACTANTE. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. APOIO LOGÍSTICO PRESTADO EM RESIDÊNCIA. INDÍCIOS DE VÍNCULO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXPOSIÇÃO DE MENOR A CONTEXTO DE RISCO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus

impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva e indeferiu o pedido de substituição da custódia por prisão domiciliar. A impetração sustenta constrangimento ilegal ao argumento de que a paciente é mãe de duas crianças menores de 12 anos, sendo uma delas com 1 ano e 6 meses, ainda em período de amamentação, e requer a aplicação dos
arts
. 318, V, e 318-A, do CPP, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) definir se a condição de mãe de crianças menores de 12 anos, inclusive uma lactante, autoriza a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar; (
ii
) estabelecer se as circunstâncias concretas do caso revelam situação excepcional apta a justificar a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

III. Razões de decidir:

1. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em favor de mãe de criança menor de 12 anos não opera de forma automática, pois admite afastamento quando houver fundamentação concreta em situação excepcional.

2. A decisão impugnada indica elementos concretos de gravidade, consistentes em indícios de que a residência foi utilizada como ponto de apoio para tentativa de homicídio e para abrigo de integrantes de organização criminosa.

3. A apreensão de arma de fogo e de substância entorpecente no imóvel reforça a necessidade da custódia cautelar para resguardar a ordem pública.

4. A permanência de criança menor no ambiente em que havia arma de fogo, drogas e atuação de integrantes de facção criminosa evidencia exposição da infante a contexto de risco, circunstância incompatível, neste momento processual, com a concessão da prisão domiciliar.

5. As particularidades do caso demonstram inadequação de medidas cautelares menos gravosas e afastam, por ora, a imprescindibilidade da conversão da prisão preventiva em domiciliar.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“
1. A condição de mãe de criança menor de 12 anos, ainda que em fase de amamentação, não assegura automaticamente a substituição da prisão preventiva por domiciliar quando o caso concreto revela situação excepcional devidamente fundamentada. 2. O uso da residência como apoio logístico para crime violento, aliado a indícios de vínculo com organização criminosa e à apreensão de arma de fogo no local, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 3. A exposição de criança menor a ambiente permeado por arma de fogo, drogas e atuação criminosa afasta, no caso concreto, a concessão da prisão domiciliar
”
.

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 312, 318, V, e 318-A, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:

STJ -
HC n. 929.470/MA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024,
DJe
de 19/11/2024 e TJMT - N.U 1031977-39.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Vice-Presidência, Julgado em 02/12/2025,
Publicado
no DJE
09/12/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado

em favor de
ANDRESSA LOPES DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o
Juízo
d
o Núcleo
d
e Justiça 4.0
d
o Juiz
d
as Garantias - Polo
Cáceres

(MT)
, que
decretou a prisão
preventiva
da paciente e
indeferiu o pedido de prisão domiciliar.

Em suas razões, a impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, ao argumento de que a paciente é mãe de duas crianças menores de 12 anos, sendo uma delas com apenas 1 ano e 6 meses de idade, ainda em período de amamentação.

Defende que estão presentes os requisitos dos
arts
. 318, V, e 318-A
,
do Código de Processo Penal para substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, destacando que a decisão impugnada
se baseou
apenas na gravidade abstrata do delito, sem fundamentação concreta acerca da necessidade da custódia cautelar.

Ao final, requer a concessão da ordem, inclusive em sede liminar, para substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas.

Inicial acompanhada dos documentos de ids.
351100356, 351100357, 351100358 e 351100359.

Liminar indeferida por este relator (Id. 351612881).

Informações prestadas pelo Juízo de origem (Id.
352448858
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça
Mauro Benedito Pouso Curvo
, manifestou-se pela
denegação
da ordem (Id.
355081881
).

É o relatório.

VOTO
RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
ANDRESSA LOPES DA SILVA
, que se insurge contra decisão
que decretou a prisão preventiva da paciente e indeferiu o pedido de prisão domiciliar.

A impetrante alega constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, pois a paciente é mãe de duas crianças menores de 12 anos, uma delas com 1 ano e 6 meses, ainda em amamentação. Afirma estarem presentes os requisitos legais para a substituição da custódia por prisão domiciliar, nos termos dos
arts
. 318, V, e 318-A, do CPP, e sustenta que a decisão impugnada carece de fundamentação concreta. Ao final, pede a concessão da ordem para substituir a prisão preventiva por domiciliar, com ou sem medidas cautelares diversas.

Ao apreciar o pedido liminar, este Relator o indeferiu, por vislumbrar, em análise inicial, a presença de risco à ordem pública, bem como indícios de exposição da infante a arma de fogo, drogas e organização criminosa, nos seguintes termos:

(...).
No presente caso, a prisão preventiva da paciente foi decretada sob a fundamentação de garantia da ordem pública, diante da gravidade do crime, em razão da
investigação
de que teria prestado apoio logístico aos autores de uma tentativa de homicídio apurada no boletim de ocorrência n. 2026.53101, pois, conforme apurado pela Polícia Militar, a residência das custodiadas estaria sendo utilizada como ponto de apoio para integrantes da facção criminosa Comando Vermelho, tendo a própria paciente declarado, em sede policial, ser companheira da referida organização criminosa e que já teria recebido outros membros do grupo em sua residência para apoio a atividades ilícitas.

Consta, ainda, que três indivíduos permaneceram no imóvel antes da execução do crime, sendo que dois saíram para praticar a tentativa de homicídio e, após o fato, um deles retornou ao local, ocasião em que foi escondido no quintal da casa um revólver calibre .38, posteriormente localizado pela Polícia Militar, contendo munições deflagradas, circunstâncias que, em tese, demonstrariam a adesão das custodiadas à empreitada criminosa e a utilização do imóvel como suporte para a prática delitiva.

Há informações nos autos de que
a paciente possui
duas filhas, sendo que a mais velha reside com seu genitor, na comarca de Várzea Grande
(MT)
, enquanto a mais nova permanece sob seus cuidados, conforme registrado no Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório n. 2026.8.36833
(Id. 351100359 – p.
45-48
).

A
impetrante sustenta que a paciente é mãe de duas filhas menores de 12 anos, sendo a mais nova com apenas 1 (um) ano e 6 (seis) meses de idade (Id. 351100357), ainda em período de amamentação, pleiteando a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal.

O

Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC Coletivo n. 143.641/SP, fix
ou
tese no sentido de que todas as gestantes e mães de crianças até 12 anos presas preventivamente têm direito à substituição da prisão por domiciliar,
salvo em situações excepcionais que justifiquem a manutenção da prisão, devendo tais casos ser expressamente fundamentados pelo magistrado.

Ainda que em se tratando de mera análise superficial,
verifico que

a decisão de origem indicou situaç
ões
excepcionalíssima para o
indeferimento da prisão domiciliar
, qual seja,

o envolvimento da paciente com organização criminosa, uma vez que ela própria declarou ser companheira da facção denominada Comando Vermelho, bem como a existência de registros criminais em seu desfavor.
Soma-se a isso o fato de que os eventos investigados teriam ocorrido em sua própria residência, a qual, em tese, foi utilizada como ponto de apoio para a prática de tentativa de homicídio,

local em que foram localizados um revólver calibre .38 e pequena quantidade de substância entorpecente.

Cumpre ressaltar, ademais,
que a própria paciente declarou que sua filha se encontrava na residência
no momento em que
os integrantes da organização criminosa ali estavam portando a arma de fogo supostamente utilizada no delito, circunstância que, em tese, expôs a criança a situação de risco.

Portanto, a proteção à criança deve ser analisa apenas sob o ponto de vista da necessidade de uma convivência materna, mas também quando essa necessidade passa a ser prejudicial ao menor.

Nesse sentido o STJ:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE INTERROMPER ATUAÇÃO DE INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ("BONDE DOS 40"). PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente presa preventivamente, alegando excesso de prazo, ausência de requisitos para a custódia, condições pessoais favoráveis e maternidade de criança em fase de amamentação. Requer a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por prisão domiciliar.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste na legalidade da manutenção da prisão preventiva da paciente, considerando a alegação de condições pessoais favoráveis e a maternidade de criança em fase de amamentação.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva é compatível com a presunção de inocência quando não assume natureza de antecipação de pena e está
fundamentada em elementos concretos.

4. A presença de indícios de participação em organização criminosa e a apreensão de armas justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

5. A condição de mãe lactante não é suficiente para concessão de prisão domiciliar quando a residência é utilizada para práticas criminosas.

6. A jurisprudência permite a prisão preventiva mesmo com condições pessoais favoráveis, quando a gravidade dos fatos e a periculosidade do agente assim exigem.

7. Inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.

IV. Dispositivo

8. Ordem de habeas corpus denegada.

(HC n. 929.470/MA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024,
DJe
de 19/11/2024) (grifos meus).

No mesmo sentido entende este TJMT:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. MULHER MÃE DE CRIANÇA LACTANTE. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. INDEFERIMENTO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de mulher presa preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, com fundamento no art. 33 da Lei n. 11.343/06. A paciente foi flagrada em operação policial em posse de entorpecentes, balança de precisão e utilizando tornozeleira eletrônica. Pleiteou-se a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar com fundamento no art. 318, V, do CPP, em razão de ser mãe de duas crianças menores de 12 anos, sendo uma delas lactante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a paciente faz jus à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar com base na condição de genitora de filhos menores de 12 anos, inclusive lactente;

(
ii
) verificar se há excepcionalidade apta a justificar a manutenção da segregação cautelar, mesmo diante da maternidade da custodiada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos, nos termos do art. 312 do CPP, com base na gravidade concreta da conduta, presença de balança de precisão e quantidade relevante de entorpecentes.

A paciente, mesmo sob monitoramento eletrônico decorrente de condenação anterior por tráfico de drogas, voltou a delinquir,
utilizando a própria residência — onde se encontrava sua filha lactante — como ponto de venda de entorpecentes, demonstrando reiteração delitiva e risco à ordem pública.

A simples condição de maternidade não conduz automaticamente à concessão de prisão domiciliar, sendo necessária a demonstração da imprescindibilidade da genitora ao núcleo familiar, o que não restou comprovado nos autos.

A jurisprudência do STF (HC 143.641/SP) e do STJ condiciona a concessão de prisão domiciliar à ausência de risco à ordem pública e à comprovação da imprescindibilidade da mãe, admitindo sua negação em hipóteses excepcionalíssimas, como a do caso concreto.

A presença da filha lactante no imóvel utilizado como ponto de tráfico evidência grave exposição a ambiente criminoso, revelando violação ao dever de proteção e zelo materno, incompatível com a concessão do benefício pleiteado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar com base na maternidade de filhos menores de 12 anos exige demonstração concreta da imprescindibilidade da genitora no núcleo familiar.

A reiteração delitiva, especialmente sob monitoramento eletrônico, somada
à utilização da residência como ponto de tráfico, constitui circunstância excepcional que justifica a manutenção da prisão preventiva, mesmo quando a custodiada for mãe de criança lactante.

A proteção integral da criança e a gravidade concreta da conduta delitiva afastam a aplicação automática do art. 318, V, do CPP.

Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts
. 310, II; 312; 313, I; 318, III e V. Lei n. 11.343/06, art. 33.

Jurisprudências relevantes citadas: STF, HC Coletivo no 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20.02.2018; STJ, RHC 168.278/RJ, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 27.09.2022,
DJe
07.10.2022; TJMT, HC n 1015886-05.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 10.09.2024, DJE 13.09.2024.

(N.U 1031977-39.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Vice-Presidência, Julgado em 02/12/2025,
Publicado
no DJE
09/12/2025
)
(grifos meus).

Por essa razão, em que pesem as alegações da defesa, entendo que no momento a segregação cautelar deve prevalecer, pois não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a revogação do decreto prisional ou sua substituição por medidas cautelares menos severas ou ainda a imprescindibilidade de sua conversão em prisão domiciliar, ao menos até que venham as informações do impetrado, colhido o parecer ministerial, de maneira a oportunizar o julgamento por este Tribunal.
(...). (Id. 351612881).

Para o deslinde do mérito deste
Habeas Corpus
, constato que permanecem hígidos os fundamentos que ensejaram
o indeferimento
da medida liminar, não
havendo notícia de fato superveniente ou alteração jurídica relevante que justifique, de forma razoável, a sua revogação.

Antes de a paciente estar preocupada com suas crianças, permitiu a comercialização de drogas, uso de armas e fluxo de membros de organização criminosa em sua residência, situação muito mais graves para os infantes que a
prisão da mãe.

Em atenção às informações prestadas pelo juízo de origem, observa-se que
foi apresentado relatório pelo indiciamento de Andressa Lopes da Silva, em tese, pela prática dos crimes de posse irregular de arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido e associação criminosa, sob a imputação de terem cedido a própria residência para prestar apoio logístico à tentativa de homicídio.

No caso concreto, a gravidade dos fatos apurados, a apreensão de arma de fogo no interior da residência em que se encontrava a menor, bem assim os indícios de vínculo com organização criminosa, evidenciam, neste momento processual, a inadequação da substituição da prisão preventiva por domiciliar. Embora se reconheçam a relevância da convivência materna e a primazia dos direitos da criança, as particularidades do caso revelam que, por ora, tais interesses não se sobrepõem à necessidade de resguardar a ordem pública e de prevenir a reiteração delitiva.

Ante o exposto, ratifico a decisão liminar e
DENEGO A ORDEM
em favor de
Andressa Lopes da Silva
, mantendo a prisão preventiva pelos fundamentos ora expostos e pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026